Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - NEGATIVA DE REGISTRO DEFINITIVO EM CONSELHO PROFISSIONAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DA QUANTIA PAGA PELO CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada pelo autor, pleiteando indenização por dano moral e material em razão de sua negativa de inscrição definitiva no Conselho Regional de Nutrição, em razão de o curso oferecido pelos réus não ser reconhecido pelo MEC, apesar de ter informado ao autor, inclusive divulgando em site, que era reconhecido. Pede a devolução do total pago e, subsidiariamente, a diferença de valor pago à ré pelo curso, comparado à outra instituição similar (ID R$ 20.850,87), assim como indenização por dano moral (ID 62839590). Sentença de parcial procedência do pedido para condenar às rés solidariamente ao valor de R$ 10.000,00 por danos morais e de R$ 20.850,87 por danos materiais (ID 62839729).
2. Em suas razões recursais (ID 62839734), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA. suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob argumento de o Conselho Regional de Nutrição estar usurpando atribuição que não lhe pertence, qual seja, verificar se o curso tem inscrição perante o MEC. No mérito, aduz inexistir norma que a “obrigue a manter registros junto aos conselhos profissionais”. Afirma ter registro junto ao MEC e reputa ausente dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante arbitrado. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor(Lei n.8.078/1990).
4. Manifesta é a legitimidade da instituição de ensino superior que forneceu os serviços de educação ao consumidor que se insurge sobre o não reconhecimento do curso perante o MEC. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria de mérito. PRELIMINAR DEILEGITIMIDADEPASSIVAREJEITADA.
5. O autor comprovou que seu registro definitivo no Conselho Regional de Nutrição foi indeferido, sendo-lhe deferido apenas o provisório, em razão da ausência de reconhecimento do curso perante o Ministério da Educação, possuindo apenas autorização provisória (ID 62839600 e 62839604). A faculdade, após questionamento do autor por e-mail, reconheceu que “o curso encontra-se em processo de reconhecimento junto ao MEC” (ID 62839606), apesar de informar aos alunos que a graduação é reconhecida pelo MEC (ID 62839607).
6. Em razão da patente falha na prestação do serviço, ante a ausência de informação clara e adequada (CDC, Art. 6o, inciso III) quanto ao não reconhecimento oficial do curso de Nutrição pelo MEC, a impedir o registro profissional definitivo do autor junto ao Conselho de classe regional, a permitir o pleno e definitivo exercício da profissão, mostra justa e razoável a solução consignada na sentença, para devolução da diferença “entre o valor nominal pago à requerida e o valor integral do mesmo curso em outra instituição”, com fundamento no art. 6o da Lei n.o 9.099/1995.
7. Noutro giro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X). No presente caso, a situação vivenciada pela parte autora (ofensa ao princípio da transparência e informação) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação, em razão da frustação de suas expectativas acadêmicas e profissionais.
8. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 10.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão n.694137 e da Turma Recursal: Acórdão 961226, 20160610028732ACJ, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.